Tribunal: TJMT
Processo: 1007109-78.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007109-78.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANY DA COSTA - CPF: 061.917.241-01 (EMBARGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração. Plano de saúde. Negativa de cobertura para cirurgia reparadora de mama pós-bariátrica. Alegação de omissão quanto a dispositivos legais. Inexistência de vícios no acórdão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou a autorização e custeio de procedimento de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor para paciente que realizou cirurgia bariátrica, alegando omissão quanto à análise de dispositivos legais específicos e princípios contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre: (i) o artigo 10, II, da Lei 9.656/98, que exclui procedimentos estéticos da cobertura obrigatória; (ii) o artigo 10-A da mesma lei, que limita a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia plástica reconstrutiva de mama aos casos de tratamento de câncer; e (iii) os artigos 421 e 422 do Código Civil, referentes à boa-fé e liberdade contratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma ou anulação da decisão.

4. Embora o acórdão não tenha feito menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte embargante, a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

5. O acórdão fundamentou sua decisão na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1069, que estabelece expressamente a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, o que afasta a aplicação restritiva do artigo 10-A da Lei 9.656/98.

6. Ao adotar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1069, o acórdão implicitamente afastou a aplicação dos princípios da boa-fé, liberdade contratual e intervenção mínima como fundamento para negar a cobertura pleiteada.

7. O julgador não está obrigado a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1007109-78.2022.8.11.0007), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para acolher parcialmente os pedidos iniciais e determinar que a requerida/embargante autorize e custeie o procedimento de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor pleiteado pela embargada (cf. Id. nº 318918359).

A parte embargante, BRADESCO SAÚDE S.A., opôs os presentes aclaratórios alegando omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais específicos e princípios contratuais que seriam fundamentais para o deslinde da controvérsia. Especificamente, aponta omissão quanto ao artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/98, que dispõe que os procedimentos cirúrgicos para fins estéticos são exclusos de cobertura pelo plano de saúde; ao artigo 10-A da mesma lei, que estabelece que somente é obrigatória a cobertura para procedimentos de cirurgia plástica reconstrutiva de mama para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer; e aos artigos 421 e 422 do Código Civil, que tratam da boa-fé, liberdade contratual e intervenção mínima nas relações contratuais. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com o pronunciamento específico sobre os dispositivos legais mencionados (cf. Id. nº 320968368).

Mesmo intimada, a embargada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 323705396).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre o artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/98, que exclui da cobertura os procedimentos cirúrgicos para fins estéticos; sobre o artigo 10-A da mesma lei, que limita a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia plástica reconstrutiva de mama aos casos de tratamento de câncer; e sobre os artigos 421 e 422 do Código Civil, que tratam da boa-fé, liberdade contratual e intervenção mínima nas relações contratuais.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que não assiste razão à embargante. Isso porque, embora o acórdão não tenha feito menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte, a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Quanto à alegada omissão quanto ao artigo 10-A da Lei 9.656/98, que trata da obrigatoriedade de cobertura para cirurgia plástica reconstrutiva de mama em casos de tratamento de câncer, verifica-se que o acórdão fundamentou sua decisão na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1069, que estabelece expressamente a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Nesse contexto, o fato de o artigo 10-A da Lei 9.656/98 prever a obrigatoriedade de cobertura para cirurgia plástica reconstrutiva de mama especificamente em casos de tratamento de câncer não afasta a aplicação da tese firmada pelo STJ, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura também para cirurgias reparadoras em pacientes pós-bariátricos.

Por fim, quanto à alegada omissão referente aos artigos 421 e 422 do Código Civil, que tratam da boa-fé, liberdade contratual e intervenção mínima nas relações contratuais, observa-se que o acórdão, ao adotar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1069, implicitamente afastou a aplicação desses princípios como fundamento para negar a cobertura pleiteada.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Pelo exposto, rejeito os declaratórios.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025